Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700067-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTINHO COURA AGRAVADO: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA DECISÃO I. O exequente insurge-se contra ato judicial da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, para a eventualidade da falta de bens penhoráveis, cogitou da suspensão do processo, consoante o CPC 921, III. Alega, em síntese, que a suspensão ocasionou indevidamente o início do prazo de prescrição intercorrente. II. O agravante carece de interesse recursal, por ausência de prejuízo. Não há decisão de suspensão do processo, mas, tão-só, o anúncio, a cogitação de uma eventual decisão a ser proferida na eventualidade de ausência de bens penhoráveis. Por outro lado, ainda que decisão houvesse, não acarretaria de per si a consequência jurídica temida pelo agravante. O CPC 921, § 1o, determina expressamente a suspensão do prazo prescricional durante o prazo de suspensão (1 ano) do processo por ausência de bens penhoráveis. Por sua vez, o § 4o estabelece que o prazo da prescrição intercorrente tem início após o decurso daquele prazo de um ano e, ainda assim, se não houver manifestação do exequente. Destarte, o ato judicial não produziu a consequência assinalada pelo exequente, qual seja, o início do prazo da prescrição intercorrente. Ausente prejuízo, carece o exequente de interesse recursal. III. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa. I. Brasília, 13/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR